Tribunal: TJPA
Processo: 0807134-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807134-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON LIMA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO CP)
.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento dos impetrantes quanto a negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente, é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória, por se encontrar foragido do distrito da culpa;

3. Quanto ao perigo decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid 19, os impetrantes não fizeram prova de que o paciente integra grupo de risco indicado na Recomendação nº 62/2020 ou que apresenta moléstia que não possa ser tratada no ambiente prisional, sendo necessária, para tanto, a demonstração de plano dos requisitos para sua aplicação;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Raphael Pereira Maciel e Rayssa Chaves Mota, em favor do nacional Wanderson Lima Lopes, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Referem, em suma, que:

“Narra o IPL n° 00156/2019.100106-8, juntado nos autos do processo n° 0005636-58.2019.8.14.0136, em fls. 03/05:

No dia 28/06/2019 (sexta), por volta das 22h50, houve uma confusão na Rua Flamboyant, S/N, Bairro Parque dos Ipês, nesta cidade, inclusive com disparo de arma de fogo; sendo acionadas as Polícias.

Em trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar, a despeito de não ter mais ninguém na casa do local da confusão, verificaram que havia, sinais de sangue e coisas caídas ao chão, dentre elas uma motocicleta, documentos pessoais e chaves.

Os documentos eram de ANTÔNIO BRENDO ALVES MOREIRA (BRENDO), sendo que um dos policiais sabia onde era a residência dele (na Rua Tom Jobim, Bairro João Pintinho).

(...).

Por volta de 07h00, de 29/06/2019 (sábado), após notícia da descoberta de cadáver na VS-40 (via vicinal, na zona rural próxima à Vila 40, sentido entrada S11-D) os policiais identificaram que se tratava de BRENDO; cujo corpo estava com diversas perfurações de tiros (pescoço, abdômen e cabeça) e esgorjamento.

(...).

As investigações apontam (vide RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 001/2019/CANAÃ DOS CARAJÁS-PA) o envolvimento de BRENDO com o mundo das drogas e consectariamente (como consta nos depoimentos de suas ex esposa, Iara, e de seu cunhado Levi), “amizades” desse meio (com algumas desavenças), que lhes são inerentes).

Um destes “amigos”, também com envolvimento com drogas, de nome MARCOS VINICIUS SILVA DE ALMEIDA, residia, com sua companheira (PAMELA CRISTINA, gestante) e o filho desta (criança de nome MARCOS, com 4 anos de idade, filho de outro relacionamento) na casa onde houve a confusão.

MARCOS VINICIUS, depois do assassinato, não mais retornou para sua casa, nem foi mais visto no município de Canaã dos Carajás, tendo sido levantadas informações de que se encontra em Parauapebas, junto com outro “amigo” de nome WANDERSON LIMA LOPES (mais um envolvido com drogas), cujas alcunhas são “PASTOR” ou “DISOM”.

Chegaram informações (igualmente conhecidas de CREUZIA LICEA DA SILVA, genitora de MARCOS VINICIUS, conforme o seu depoimento em anexo) à equipe de polícia que indicam que de fato ocorrera o seguinte: BRENDO contratou WANDERSON, como sicário, para matar MARCOS VINICIUS por R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, WANDERSON (também “amigo” de MARCOS VINICIUS) se junto a MARCOS VINICIUS e, naquela fatídica noite da confusão mataram BRENDO. Tal barbárie teria sido perpetrada, além de causas genéricas ínsitas ao universo do tráfico de drogas (como dívidas etc.), por conta de PAMELA CRISTINA (companheira de MARCOS VINÍCIUS) estar grávida de BRENDO e não de MARCOS VINICIUS; havendo ainda, nesta mesma senda, intenção de MARCOS VINICIUS de matar a bebê, assim que vier à luz.

Em apertada síntese, os fatos.

Desse modo, com base no IPL n° 00156/2019.100106-8, foi proposto pelo Ministério Público do Estado do Pará a representação pela prisão preventiva de Wanderson Lima Lopes, ora paciente, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ocorre Excelência, que o Paciente sequer encontrava-se na data do fato no município de Canaã do Carajás/PA, estando ele naquela data e hora do fato na casa de sua mãe no município de Parauapebas/PA, não tendo, portanto, qualquer participação no crime que resultou na morte do nacional BRENDO.

Ademais, desconhece Wanderson (paciente) qualquer tipo de animosidade entre BRENDO e MARCOS VINÍCIUS, sendo um completo absurdo a história de que BRENDO houvera contratado o PACIENTE (WANDERSON) para matar MARCOS VINÍCIUS.

Por conseguinte, fundamentam o pedido na falta de justa causa para a decretação da prisão preventiva, além da negativa da autoria do delito.

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, desde já se requer SEJA DEFERIDA A ORDEM CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, para que, liminarmente, antes mesmo de pedir informações, seja concedido salvo-conduto, cessando o perigo de o paciente ter a liberdade de ir, vir e ficar ilegalmente cerceada e, ao final, seja mantida, no mérito, a decisão que deferiu o pleito
in limine
.

Caso Vossa Excelência não acolha o pedido liminar, que no mérito, seja deferido o pedido de expedição de salvo-conduto, para prevenir e livrar o corpo do paciente de um constrangimento arbitrário por parte do Estado.

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão e no que for mais favorável ao paciente, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Que seja oficializado a autoridade coatora para prestar informações de praxe, com posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com o regular prosseguimento do feito.

Ao final, NO JULGAMENTO DO MÉRITO, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja mantida a liberdade do Paciente até o final do processo.” <sic>

Juntaram documentos (Id. 3339779 a 3339785).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3355819), sendo prestadas as informações (Id. 3473542).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento em parte e denegação da ordem (Id. 3576095).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Cumpre destacar, de início, em que pese os impetrantes terem nominado o
writ
como preventivo, entendo que sua aplicação somente é cabível em situações nas quais haja uma forte pretensão de que o direito à locomoção do indivíduo está prestes a ser cerceado, o que não é o caso
,
pois a decretação da preventiva ocorreu no dia 28 de agosto de 2019 (Id. 3339785), ou seja, pleiteiam a concessão da ordem para impedir coação (decreto preventivo) já estabelecida há mais de 11 meses e, diga-se, ainda pendente de cumprimento por estar o paciente foragido, conforme se extraí das informações na Id. 3473542.

Da negativa de autoria - não conhecimento

Cumpre ressaltar de início que, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem nessa parte.

Da falta de fundamentação/justa causa na decretação da prisão preventiva

O magistrado singular, a quando de sua decisão, bem analisou os fatos que lhe foram apresentados, declinando os motivos que deram ensejo à decisão que decretou a medida cautelar em desfavor do paciente.

Por conseguinte, observo que o
decisum
impugnado (Id. 3339785), restou fundamentado na necessidade da segregação cautelar e de acordo com os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo esclarecedor transcrevê-lo, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal - gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que os sujeitos sobre os quais recairão as medidas cautelares sejam os autores do delito (
fumus comissi delicti
);

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que os agentes devem ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, pela investigação, bem como com outros elementos robustos o suficiente para o decreto prisional, no inquérito policial e nos depoimentos colhidos, sobretudo no depoimento de Creusia Licea da Silva e do relatório de investigação.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria) diante da declaração da testemunha, das provas obtidas no relatório de investigação.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a instrução processual pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada no seguinte aspecto:

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido supostamente, pois ceifaram a vida de Breno de forma violenta e mediante pagamento de recompensa. Tal circunstância (suposta forma de execução do delito), ainda que
prima facie
, revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

Como se não bastasse, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que os acusados se evadiram do local da culpa, segundo apurado, pois estariam na cidade de Parauapebas, o que até mesmo geraria a dificuldade de instrução processual.

Tais circunstâncias comprovam a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, 313, 1 e 315, todos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados MARCOS VINICIUS SILVA DE ALMEIDA e WANDERSON LIMA LOPES, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e instrução processual, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).” <sic>

Assim, resta imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, conforme destacado acima e derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios da necessidade e adequação.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos autorizadores, conforme se extrai da jurisprudência do c. STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020).

2. A negativa de participação no delito, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.

3. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente, em razão da periculosidade do agente (que, na companhia de seu genitor, teria ceifado a vida da vítima; ao que consta, em razão de desentendimentos anteriores, com ameaças recíprocas de morte), e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em razão de o agravante encontrar-se foragido.

4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.

5. A despeito de a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto de prisão não ter sido enfrentada no Tribunal local, consoante precedentes desta Corte, a fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 471.630/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019).

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 562.850/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, tenho como acertada a decisão proferida pela autoridade coatora, pois está devidamente amparada nos pressupostos e bases da prisão preventiva.

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao perigo decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, os impetrantes não comprovaram que o paciente integre o grupo de risco indicado na Recomendação de nº 62 do CNJ ou que apresenta moléstia que não possa ser tratada no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que foram tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, como a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 28/09/2020